Tribunal: TJPA
Processo: 0818354-73.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818354-73.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARCEL DA SILVA CHECHA

IMPETRANTE: ADAIAN LIMA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ANAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL NO JUÍZO DE ORIGEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. Considerando que o
habeas corpus,
enquanto ação de cognição sumária, não comporta dilação probatória, afigura-se incabível o exame da suposta deficiência intelectual do paciente, diante da instauração de incidente de insanidade mental no juízo de origem, meio adequado para discutir a questão, impondo-se o não conhecimento da impetração neste particular, por depender do resultado da perícia acerca da higidez mental do acusado.

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA. MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA.

2. Na linha da jurisprudência do STJ, “são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente” (AgRg no HC n. 727.535/GO).

3. Na espécie, o juízo impetrado não divergiu desse entendimento, fundamentando devidamente o decreto prisional preventivo em dados concretos extraídos dos autos, ressaltando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, diante da necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, à luz do art. 312 do CPP.

4. Outrossim, as circunstâncias fáticas do crime, como a forma de acondicionamento do entorpecente, individualizado em invólucros de plásticos contendo a droga prensada e pronta para a comercialização, configura elemento indicativo da prática da traficância, justificando a segregação cautelar por evidenciar efetivo risco à ordem pública. Precedentes do STJ.

5. Por fim, inexiste ofensa ao princípio da presunção de inocência quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da prisão preventiva, decretada com fundamento em indícios de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal (HC 490.654/MG), como se deu na espécie.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente da impetração
e, nessa extensão,
denegar a ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 4 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MARCEL DA SILVA CHECHA
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva decretada à míngua de fundamentação idônea e de seus requisitos autorizadores, ressaindo, ainda, a condição de deficiência intelectual e a dependência química do paciente, bem assim o malferimento ao princípio da presunção de inocência.

Nesse contexto, o impetrante requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura para que o coacto aguarde o julgamento de seu processo em liberdade.

Indeferida a liminar (ID 17130835) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 17183191), a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 17309943).

É o relatório
.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de
conhecimento parcial
do
habeas corpus
.

No tocante à alegada deficiência intelectual do paciente, oportuno destacar que nos autos originários foi requerida a instauração de incidente de insanidade mental (Processo n. 0800835-48.2023.8.14.0077, ID 105497529), oportunidade em que o juízo impetrado, acompanhando a manifestação favorável do Ministério Público (ID 106219489), deferiu o pedido formulado pela defesa (ID 106302696). Não obstante, verifica-se que o incidente ainda não foi concluído, de modo que o pleito liberatório, com base nesse fundamento, é insuscetível de conhecimento por depender do resultado da perícia acerca da sanidade mental do acusado.

Outrossim, embora o impetrante alegue que o paciente possui problemas mentais, não restou demonstrado que esses não são compatíveis com o cárcere, de maneira que não há que se falar na revogação da segregação sob esse prisma, sobretudo porque já foi instaurado incidente de sanidade mental, meio adequado para discutir a questão, porquanto
“inviável é a discussão acerca da insanidade do paciente na via estreita de habeas corpus, de cognição e instrução sumárias”
(TJMG,
HC n. 10000150802528000
, relatora Desa. Kárin Emmerich).

Portanto, incabível o exame a respeito da suposta insanidade, dependência química e inimputabilidade do paciente, decorrente de suas condições mentais, impondo-se o não conhecimento da impetração neste particular.

Os demais argumentos não autorizam a concessão da ordem
.

A hipótese dos autos é de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime encartado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (
tráfico ilícito de
entorpecentes
).

A esse propósito, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (
AgRg no HC n. 727535/GO
, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 13/05/2022).

Na espécie, o juízo impetrado não divergiu desse entendimento, fundamentando devidamente o decreto prisional preventivo em dados concretos extraídos dos autos, ressaltando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, diante da necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, à luz do art. 312 do CPP.

Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a custódia cautelar:

“[...] De saída, deixo assentado que não se justifica a conversão do flagrante em prisão preventiva sob o mero fundamento da gravidade abstrata do crime, fazendo uso de referências vagas às consequências que o delito causa à sociedade, sendo imprescindível a demonstração concreta e objetiva da necessidade da prisão cautelar, exatamente por ser medida excepcional, restritiva da liberdade de locomoção do indivíduo, antes mesmo do trânsito em julgado de eventual condenação.

No presente caso, contudo, os depoimentos dos policiais expõem que flagrado estava em situação de comercialização de entorpecentes. Além disso, o auto de apreensão e o laudo de constatação provisória reforçam a presença do
fumus comissi delicti.
Quanto ao
periculum libertatis
, de igual modo se faz presente, vez que é necessário para a garantia da ordem pública e conveniente para a instrução criminal, expressado no fator de risco que a liberdade dos agentes representaria à sociedade, demonstrado pela gravidade concreta do crime hediondo.

O autuado estava supostamente comercializando os entorpecentes, tendo sido apreendido quantidade significativa, o que demonstra a proliferação de riscos à saúde coletiva advindos das substâncias entorpecentes.

Portanto, diante da situação fática analisada, a conduta perpetrada pelo flagrado evidencia periculosidade acentuada, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva.

Ante o exposto, acolho o pleito ministerial e CONVERTO

O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal [...]”. (ID 17109006, p. 30-33, grifo nosso).

Ademais, em acréscimo a fundamentação supracitada, conforme autoriza a jurisprudência do STJ (vide
AgRg no HC n. 874.924/SC
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/02/2024), destaco que as circunstâncias fáticas do crime, como a forma de acondicionamento do entorpecente, individualizado em invólucros de plásticos contendo a droga prensada e pronta para a comercialização (ID 17109006, p. 22), configura elemento indicativo da prática da traficância, justificando a segregação cautelar por evidenciar efetivo risco à ordem pública (vide STJ,
RHC n. 123.304/RO
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28/02/2020).

Outrossim, na linha do entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, inexiste ofensa ao princípio da presunção de inocência quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da prisão preventiva, decretada com fundamento em indícios de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal (vide

HC n. 490.654/MG
, relator Ministra Laurita Vaz, DJe de 20/05/2019), como se deu na espécie.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração e, nessa extensão,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 11/04/2024